Tribunal: TJMT
Processo: 1011759-76.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1011759-76.2016.8.11.0041
Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido GEORGIA FABIOLA DE SOUZA LEITE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 59793458) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 57141995):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO - FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - LEI COMPLEMENTAR No 607, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018 - D.O. 02.10.18. QUE ACRESCENTA ART. 124-A À LEI COMPLEMENTAR No 04 DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 - CONCESSÃO DA REDUÇÃO DE 50% DA JORNADA DE TRABALHO AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CONJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.
Foi publicada no dia 02.10.18 a Lei Complementar no 607 que acrescentou o art. 124-A à Lei Complementar no 04/90 [Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais], concedendo justamente a redução da jornada de trabalho em 50% [cinquenta por cento], sem compensação de horário, ao responsável do dependente com deficiência, quando comprovada a necessidade de cuidado permanente do menor”. (TJMT, MS 1011759-76.2016.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020).
A parte Recorrente sustenta a violação ao artigo 124-A, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90, introduzido pela Lei Completar Estadual n.o 660/2018, ao argumento de que “se o acórdão for mantido, haverá violação ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição, em virtude da inexistência de lei prevendo a redução da jornada do servidor público”.
Adiante, ainda aduz que “não se pode conceder qualquer vantagem ao servidor público sem a correspondente autorização legal que lhe dê substrato, incluindo, aqui, a redução da jornada”.
Ao final, “requer seja conhecido o presente recurso, pelas alíneas “a”, inciso III, do art. 105, da Constituição da República, provendo-o para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, para que seja cumprida a legislação, aplicando o direito ao caso concreto”.
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidão id 60660497.
Contrarrazões (id 64154496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a suposta afronta ao art. 37, da CF não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RMI. HIBRIDISMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Sodalício pacificou entendimento no sentido de vedar a ocorrência de hibridismo, caracterizado pela utilização de regras do regime previdenciário anterior com as normas do vigente.
2. É vedado na via especial a análise de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório Excelso.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AgRg no REsp 1236247/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/9//20/0, DJe 28/09/2011).
Portanto, inviável a admissão do recurso nesse ponto.
Violação de direito local. Súmula 280 do STF
Infere-se dos autos que a controvérsia processual reside provimento do mandamus interposto pela Recorrida pretendendo a redução de sua jornada de trabalho, em razão de dependente com deficiência.
A Administração Pública, aduz que a decisão viola ao artigo 124-A, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90, introduzido pela Lei Completar Estadual n.o 660/2018, ao argumento de que houve afronta ao princípio da legalidade, uma vez que a norma foi declarada inconstitucional na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.o 1011123-34.2019.8.11.0000, o que deve ser observado e cumprido.
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Diante desse quadro, constata-se para averiguar eventual violação ao artigo 124-A, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90, introduzido pela Lei Completar Estadual n.o 660/2018, é necessário o enfrentamento de direito local, o que faz incidir a previsão da indigitada Súmula 280/STF.
Portanto, inviável a sua admissão neste ponto, razão pela qual nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII